Tribunal: STF
Processo: RE 94965
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
Mandado de segurança envolvendo despacho em ação de reintegração de posse. Aplicação do art. 308, inc. V do Regimento Interno. Inadequada invocação da letra c, do Inc. III, do art. 119, da Constituição Federal. Aplicação das Súmulas 282 e 356. Acolhimento, parcial do recurso extraordinário, para excluir a condenação em honorários advocatícios.